Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-27.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002969-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), J B DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS - ME - CNPJ: 18.750.945/0001-96 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA.

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PAGAMENTO DO FEEF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância.

2. A
o entrar em vigor no mesmo exercício financeiro de sua publicação, a Lei Estadual n. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, promoveu a restrição de acesso, mesmo que parcial, a isenções fiscais já existentes, desrespeitando, desse modo, o princípio da anterioridade tributária anual, insculpido no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de J B DE OLIVEIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária nº 1011197-19.2018.811.0002, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade da contrapartida do FEEF, relativo ao período de 1º de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Sustenta o Agravante a necessidade do depósito integral em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ressalta o disposto no artigo 11 da Lei 6.830/80, que traz a ordem de gradação de bens a ser observada no pagamento de crédito fiscal, bem como o disposto no artigo 151, inciso II, do CTN.

Afirma que não há fundamento relevante que justifique o deferimento da liminar.

Sublinha que o FEEF foi criado num momento de crise financeira, tendo como objetivo alavancar recursos para a saúde e para a recomposição das finanças públicas.

Aduz a constitucionalidade do Fundo.

Pugna, assim, pela concessão do pedido liminar para que se suspenda liminarmente a eficácia da decisão recorrida.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada (id. 9300954).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de J B DE OLIVEIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária nº 1011197-19.2018.811.0002, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade da contrapartida do FEEF, relativo ao período de 1º de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Aduz a agravada no pedido inicial que
foi surpreendida pelo Decreto n. 1.563, de 29 de junho de 2018, que impõe o dever de pagar mensalmente uma contrapartida financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF.

Esclarece-se que tal lei estabelece que os contribuintes que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, resfriadas ou congeladas, deverão contribuir mensalmente com o pagamento do valor correspondente a 3,5% (três, vírgula cinco por cento) do montante total dessas operações a título de contrapartida.

Sustenta-se que, a despeito da nobreza da destinação da receita obtida com a arrecadação dessa nova contrapartida, esta circunstância não é suficiente para contornar os evidentes vícios de inconstitucionalidade que a lei instituidora apresenta.

Argumenta-se que a lei que instituiu a contrapartida destinada ao FEEF foi publicada no dia 28 de junho de 2018, tendo início de vigência programada para o dia 1º de julho do mesmo ano. Assim, diz a agravada que, diante de sua indisfarçável natureza tributária, a cobrança só poderia vir a ser implementada a partir do dia 1º de janeiro de 2019 em razão do princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Pois bem.

Ab initio, impende-se destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juiz monocrático, não sendo lícito, destarte, ao Juízo ad quem antecipar o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 2. Ausentes os requisitos autorizadores do deferimento do pleito liminar em ação de manutenção de posse previstos no artigo 300 do CPC/15, deve ser mantida a decisão singular. 3. Não visualizada qualquer ilegalidade ou abusividade no pronunciamento jurisdicional, fundamentado no livre convencimento motivado do magistrado e discricionariedade que lhe estão adstritos, incensurável se mostra a decisão de primeira instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 149652-12.2016.8.09.0000, Rel. DR (A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/07/2016, DJe 2078 de 29/07/2016.)

Destarte, a incursão, em sede do instrumental, é limitada à análise acerca de eventual desacerto, ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo i. Juízo a quo.

Cumpre-me sublinhar que a questão de fundo do presente agravo de instrumento cinge-se somente à análise da decisão, ora agravada, que determinou
a suspensão da exigibilidade da contrapartida ao FEEF relativa ao período compreendido entre os dias 1º de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018,
bem como autorizou

os depósitos mensais do montante integral do débito apurado a partir de janeiro de 2019, ficando, assim, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN, até o deslinde desta ação.

De fato, o artigo 150, inc. III, alínea b, da CF, normatiza:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

Logo, tem-se que o princípio da anterioridade restringe-se a duas situações, quais sejam, à instituição de novo tributo ou à majoração de tributo já existente.

É certo que o princípio da anterioridade representa garantia constitucional estabelecida em favor do contribuinte perante o Poder Público, norma voltada a preservar a segurança e a possibilitar um mínimo de previsibilidade às relações jurídicotributárias; assegurando o transcurso de lapso temporal razoável, a fim de que o contribuinte possa elaborar novo planejamento e adequar-se à realidade tributária mais gravosa.

Assim, a implementação imediata de alteração tão significativa viola o princípio da segurança jurídica, por não obedecer ao prazo para entrada em vigor do Decreto 1.563, de 29 de junho de 2018, desrespeitando, assim, as limitações constitucionais temporais ao poder de tributar.

A questão encontra respaldo na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:

"IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 102/2000. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. ÔNUS. AGRAVAMENTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da alteração do regime de apuração de créditos fiscais, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonilionesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Carta. Precedente

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria. MULTA

AGRAVO

ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil."(AI 689912 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014.)

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO. ADEQUAÇÃO. Surgindo do decreto normatividade abstrata e autônoma, tem-se a adequação do controle concentrado de constitucionalidade. TRIBUTO. IPI. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE. A majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato do Poder Executivo

artigo 153, § 1º ?, submete-se ao princípio da anterioridade nonilionesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPI. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE LIMINAR. RELEVÂNCIA E RISCO CONFIGURADOS. Mostra-se relevante pedido de concessão de medida acauteladora objetivando afastar a exigibilidade da majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados, promovida mediante decreto, antes de decorridos os noventa dias previstos no artigo 150, inciso III, alínea ?c?, da Carta da Republica."(ADI 4661 MC, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 22-03-2012 PUBLIC 23-03-2012 RTJ VOL-00222-01 PP-00164.)

Logo,

ao entrar em vigor no mesmo exercício financeiro de sua publicação, a Lei Estadual n. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, promoveu a restrição de acesso, mesmo que parcial, a isenções fiscais já existentes, desrespeitando, desse modo, o princípio da anterioridade tributária anual, insculpido no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal
.

Desse modo, ante tais considerações, não há justificativa plausível para o acolhimento do presente recurso, porquanto tenho por correto o entendimento esposado pelo MMº Magistrado primeva, não merecendo reparo a decisão agravada.

Do exposto, voto pelo
desprovimento do presente recurso
; mantendo-se a r.
decisão, por estes e seus próprios fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021